Tribunal: TJES
Processo: 0019681-57.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019681-57.2019.8.08.0012

APELANTE:
GIRLENE COSTA VARÃO

APELADO:
BANCO J. SAFRA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS DECORRENTES DE DILIGÊNCIAS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Girlene Costa Varão contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou procedente o pedido do Banco J. Safra S/A, determinando o ressarcimento das despesas comprovadas com diligências de busca e apreensão de veículo, no valor de R$ 335,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento das despesas de guarda e conservação do veículo apreendido deve recair sobre o devedor fiduciante ou sobre o credor fiduciário, considerando a natureza das obrigações propter rem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As despesas provenientes do depósito de bem móvel alienado fiduciariamente possuem natureza de obrigações
propter rem
, vinculando-se diretamente à coisa, de forma objetiva e independente da vontade do devedor.

O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem, sendo o responsável pela sua conservação até a solução definitiva da situação contratual.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o credor fiduciário deve arcar com as despesas de guarda e conservação do bem, conforme precedentes que tratam da responsabilidade pela estadia em pátios privados (REsp n. 1.657.752/SP e AgInt no AREsp n. 910.776/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas decorrentes da guarda e conservação do bem apreendido, devido à sua condição de proprietário resolúvel na alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 1º; STJ, REsp n. 1.657.752/SP; AgInt no AREsp n. 910.776/SP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.657.752/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 910.776/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/11/2018.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019681-57.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLENE COSTA VARAO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS DECORRENTES DE DILIGÊNCIAS. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Girlene Costa Varão contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou procedente o pedido do Banco J. Safra S/A, determinando o ressarcimento das despesas comprovadas com diligências de busca e apreensão de veículo, no valor de R$ 335,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento das despesas de guarda e conservação do veículo apreendido deve recair sobre o devedor fiduciante ou sobre o credor fiduciário, considerando a natureza das obrigações propter rem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As despesas provenientes do depósito de bem móvel alienado fiduciariamente possuem natureza de obrigações
propter rem
, vinculando-se diretamente à coisa, de forma objetiva e independente da vontade do devedor.

O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem, sendo o responsável pela sua conservação até a solução definitiva da situação contratual.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o credor fiduciário deve arcar com as despesas de guarda e conservação do bem, conforme precedentes que tratam da responsabilidade pela estadia em pátios privados (REsp n. 1.657.752/SP e AgInt no AREsp n. 910.776/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas decorrentes da guarda e conservação do bem apreendido, devido à sua condição de proprietário resolúvel na alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 1º; STJ, REsp n. 1.657.752/SP; AgInt no AREsp n. 910.776/SP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.657.752/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 910.776/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/11/2018.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019681-57.2019.8.08.0012

APELANTE:
GIRLENE COSTA VARÃO

APELADO:
BANCO J. SAFRA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
GIRLENE COSTA VARÃO
contra a r. Sentença (fls. 99/100) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por
BANCO J. SAFRA S/A
em face da recorrente, que julgou procedente o pedido autoral para ressarcir as despesas comprovadas, decorrentes das diligências de busca e apreensão, no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), além das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. nº 8832854), a recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois a condenação ao ressarcimento das despesas é indevida, considerando a responsabilidade do credor fiduciário sobre tais gastos.

Além disso, defende que, uma vez quitado o contrato, o banco apelado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo justificado o pedido de honorários recursais de 20% do valor atualizado da condenação, conforme o disposto no art. 85, § 1º, do CPC.

Muito bem. No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação pelo pagamento das despesas com a remoção e estadia do veículo apreendido, entendo que assiste razão à apelante.

Ao examinar os autos, constato que o banco concedeu um financiamento no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) à apelante para a aquisição de um veículo Volkswagen Fox Confort, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 508,69 (quinhentos e oito reais e sessenta e nove centavos) cada.

Ocorre que, em razão da inadimplência da recorrida, o apelado teria pleiteado e obtido a apreensão do bem, mas em razão de sua posterior restituição à devedora, dada a quitação do débito, pleiteou o ressarcimento das despesas decorrentes da apreensão do veículo.

Como se vê às fls. 65/66, o banco apelado carreou ao feito as notas fiscais eletrônicas da prestação de serviço de estadia e transporte do veículo apreendido.

Mas, a despeito da prova material em referência, saliento que as despesas provenientes do depósito do bem móvel alienado fiduciariamente em pátio privado possuem natureza de obrigações
propter rem
(por causa da coisa), vinculando-se diretamente à res, o que implica que sua natureza é objetiva e não depende da vontade expressa ou tácita do devedor.

Assim, a responsabilidade final pelo pagamento dessas despesas deve recair sobre o credor fiduciário, uma vez que, em virtude da alienação fiduciária, ele é quem detém a propriedade resolúvel do bem, logo, o ônus de conservar a coisa até a resolução definitiva da situação contratual.

Ao tratar do tema, assim vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 4.
As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem
obrigações propter rem
, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor
. 5.
O
credor fiduciário
é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado
, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta. [...] (REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018 - grifei).

[...] 1. "
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de
obrigação propter rem
, é de responsabilidade do
credor fiduciário
que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013). [...] (AgInt no AREsp n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018 - destaquei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido feito pelo banco recorrido, oportunidade em que inverto o ônus sucumbencial estabelecido em primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11°, do CPC, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões